Tribunal: TJBA
Processo: 8021422-69.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021422-69.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE - OPERADORA DE PLANOS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: DANILO DO NASCIMENTO MAGALHAES

Advogado(s)
:
TAMIRES AMORIM MATOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA DE COLUNA. MATERIAIS ESPECÍFICOS (OPME). JUNTA MÉDICA. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a cobertura integral de procedimento cirúrgico na coluna e o fornecimento de materiais específicos (OPME), conforme prescrição médica . A Agravante sustenta a legalidade da autorização parcial baseada em parecer de junta médica, que limitou o quantitativo de infiltrações e substituiu materiais solicitados por similares disponíveis em estoque hospitalar, alegando ausência de evidência científica de benefício clínico superior dos materiais requisitados.

II. Questões em discussão

As questões em discussão consistem em saber:

a
)
se a operadora de saúde pode, amparada em parecer de junta médica desempatadora, limitar a quantidade de procedimentos e substituir materiais cirúrgicos (OPME) indicados pelo médico assistente;

b) se a conduta da operadora viola a boa-fé objetiva e a finalidade do contrato de assistência à saúde ao sobrepor critérios administrativos/técnicos próprios à indicação do profissional que acompanha o paciente.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ). Embora a Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS preveja a junta médica para dirimir divergências, tal mecanismo não possui caráter absoluto e não pode servir para cercear o tratamento de pacientes em estado de saúde delicado.

O médico assistente é o profissional que detém a responsabilidade ética e técnica pelo paciente, possuindo conhecimento detalhado do quadro clínico e das especificidades biológicas do Agravado . A escolha da técnica e dos materiais necessários ao sucesso do ato cirúrgico cabe ao especialista, e não à operadora de saúde.

A imposição de materiais "similares" ou a redução de quantitativos de infiltrações de forma unilateral, contra a indicação fundamentada do cirurgião, gera risco de ineficácia do

tratamento e potencial agravamento do quadro clínico. Tal conduta configura prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada e ameaça o objeto e o equilíbrio contratual.

O direito à saúde e à integridade física do beneficiário deve prevalecer sobre os interesses econômicos ou protocolos administrativos da operadora, especialmente quando demonstrada a necessidade da intervenção para o controle de dores severas e preservação funcional da coluna vertebral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que determinou a cobertura integral conforme prescrição do médico assistente.

Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de materiais (OPME) ou a limitação de quantitativos de procedimentos fundamentadas exclusivamente em parecer de junta

médica, devendo prevalecer a indicação técnica fundamentada do médico assistente para garantir a segurança e a eficácia do tratamento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021422-69.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante, BRADESCO SAUDE - OPERADORA DE PLANOS S/A, e, como agravado, DANILO DO NASCIMENTO MAGALHAES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.